Tribunal: TJMT
Processo: 0001061-94.2012.8.11.0032
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001061-94.2012.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUNINHO ODAIR DO NASCIMENTO - CPF: 021.946.671-80 (APELADO), CRISTIANO NEVES DA COSTA - CPF: 956.562.511-87 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), JUNINHO ODAIR DO NASCIMENTO - CPF: 021.946.671-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO
–
CONDENAÇÃO –

1. RECURSO DA DEFESA
: 1.1.
P
RETENDIDA SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU AS TESES DEFENSIVAS EXPLANADAS EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 13 DA TCCR/TJMT – 1.2.
ALMEJADA A
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP –
2. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL:
2.1. VINDICADA A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE JUSTIFIQUE ATRIBUIÇÃO NEGATIVA AOS VETORES JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 12 TCCR/TJMT – 2.2. PLEITO DE RECRUDESCIMENTO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO REFERENTE À TENTATIVA – DESCABIMENTO –
ITER CRIMINIS
QUE SE DISTANCIOU DA CONSUMAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO (TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA) – ESCORREITA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.1.

Nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, não havendo falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses apresentadas em Plenário, a qual tem amparo na prova dos autos, a despeito da rejeição daquela versão arguida pela defesa.

1.2.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

2.1.

Inviável a atribuição de carga desfavorável à culpabilidade, à conduta social e às circunstâncias do crime, com base em fundamentos inidôneos ou abstratos, divergentes da realidade do caso concreto.

2.2.

Tendo o d. juízo
a quo
estabelecido a fração máxima atinente à causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do Código Penal, dado o
iter criminis
percorrido, em consonância com o entendimento do c. STJ para as hipóteses de tentativa branca, não se justifica
in casu
a aplicação de coeficiente diverso.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

JUNINHO ODAIR DO NASCIMENTO

APELADO(S):

JUNINHO ODAIR DO NASCIMENTO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos
pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
JUNINHO ODAIR DO NASCIMENTO
em face da r. sentença vista no ID 23126497, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT nos autos da ação penal n.o 1061-94.2012.811.0032 – código 51067, a qual, em observância à soberana decisão do Egrégio Tribunal do Júri, que
condenou
o réu pela prática do crime de homicídio simples na forma tentada –
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, impôs-se-lhe a reprimenda de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
,
com
suspensão condicional da pena
pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal.

No bojo do r.
decisum
ainda foi reconhecida a extinção da punibilidade em relação ao crime tipificado no art. 307 do Código Penal, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 109, inc. VI, do Código Penal.

Inconformado exclusivamente com a pena imposta, o
Parquet
apresentou razões recursais disponíveis no ID 23126959 e ID 23126960, pugnando pelo
recrudescimento da pena basilar
, porquanto entende necessária a negativação de ao menos três dos vetores judiciais do art. 59 do CP [
culpabilidade
,
conduta social
do réu e
circunstâncias
do crime], ao que acrescentou o pedido de
reajuste da fração aplicada

à causa de diminuição de pena pertinente à tentativa
, para o patamar
de 2/5
(dois quintos).

Por sua vez, a i. Defensoria Pública apresentou as razões de seu inconformismo no ID 23127489 e ID 23127490, postulando que o veredicto seja reconhecido como
manifestamente contrário à prova dos autos
, na medida em que avesso à tese de ausência de
animus necandi
apresentada pela defesa e supostamente comprovada nos autos à exaustão, de modo a sujeitar o acusado a novo julgamento. Subsidiariamente, pleiteia a
isenção do pagamento das custas processuais
.

As contrarrazões defensivas de ID 23127491 e ID 23127492, e as ministeriais apresentadas no ID 23127496 ao ID 8525713, refutam, reciprocamente, as teses apresentadas pelas contrapartes, tendo apenas o Ministério Público assentido com o acolhimento do pleito de isenção do pagamento de custas.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer juntado no ID 28034471, de lavra da d. Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, opina pelo
desprovimento

do recurso defensivo e
parcial provimento

do apelo ministerial, apenas para ser exasperada a pena basilar imposta ao réu.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham interesse e
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos

manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
JUNINHO ODAIR DO NASCIMENTO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

A denúncia narra que no dia 15/07/2012, por volta das 17h45min, na Comunidade Mutum, zona rural do município de Jangada/MT, comarca de Rosário Oeste/MT, o ora apelante
JUNINHO ODAIR DO NASCIMENTO
, com vontade livre, consciente e nítido propósito de matar, efetuou 02 (dois) disparos de arma de fogo contra a vítima
Cristiano Neves da Costa
, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, o ofendido e
Márcia Divina Tapajós
, que é ex-convivente do réu, encontravam-se no referido local enquanto ocorria um torneio de futebol, e, em determinado momento, foram surpreendidos pelo réu
JUNINHO ODAIR DO NASCIMENTO
que, após dizer
“esse é o cara”
, sacou uma arma de fogo e a apontou para a vítima, que empurrou o seu algoz.

Neste momento, o acusado efetuou 02 (dois) disparos de arma de fogo em direção à
Cristiano Neves da Costa
, os quais não o atingiram em razão de ter corrido na tentativa de se desvencilhar do apelante, que por sua vez, empreendeu fuga do local.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.
RECURSO DEFENSIVO

1.1. Alegado julgamento contrário à prova dos autos:

A par do relatado, o apelante sustenta que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos
, na medida em que deveriam ter reconhecido a tese defensiva de
ausência de
animus necandi
em sua conduta, e, sob tal viés, sustenta ser imperativo que o r. veredito seja anulado com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea ‘
d
’, do Código de Processo Penal.

Especificamente quanto à série de quesitos disponível no ID 23126499, depois de reconhecida a materialidade e a autoria do ilícito pelo Conselho de Sentença, os jurados, por maioria, entenderam que
“O réu Juninho Odair do Nascimento concorreu para o crime, desferindo os dois disparos de arma de fogo contra a vítima Cristiano Neves da Costa”
, sendo afastada a possibilidade de absolvição do acusado.

De antemão, consigno que tanto a doutrina como a jurisprudência pátrias entendem que é deveras estreita a possibilidade de cassação do julgamento da Corte Popular por manifesta contrariedade à prova dos autos, a fim de submeter o réu a um novo julgamento, porquanto, conforme previsão expressa do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘
c
’, da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Partindo dessa premissa, deve-se ter em mente que tal recurso não pode implicar em violação, direta ou indireta, ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, de modo que a anulação somente será admissível quando a decisão for arbitrária, teratológica, ou absolutamente dissonante das provas dos autos, sendo defeso ao juiz togado invadir a competência privativa do eg. Tribunal do Júri, pois sua soberania decorre de disposição inserta na Carta Magna.

Contudo, admite-se a possibilidade de interposição de recurso com base nesse fundamento para evitar uma condenação ou, mesmo, uma absolvição incompatível com a ordem jurídica e com os fins sociais do processo, que destoe da realidade dos fatos, bem como porque tolher essa oportunidade implicaria em afronta ao duplo grau de jurisdição, por suprimir a exteriorização do inconformismo da parte vencida, ainda que a providência dessa instância revisora se limite a determinar, tão somente, a realização de um novo julgamento.

Além do mais, sabe-se que incumbe aos jurados analisar o conjunto fático-probatório, sopesando os elementos informativos e as provas colhidas ao longo da instrução criminal, de forma a conferir o valor que cada uma possa merecer, segundo as suas íntimas convicções, pois não se exige a fundamentação ou a exposição das suas razões de decidir.

Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório. Sendo assim, não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva, mas também a contrapõe com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de tentativa de homicídio acolhida pelo i. Conselho de Sentença, permitindo a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência, não resta autorizada sua cassação.

Na hipótese, o réu apresentou desde a fase inquisitorial (ID 23120957) a versão de que realmente teria efetuado dois disparos com arma de fogo, todavia, os direcionou para o alto, com o único objetivo de assustar a vítima
Cristiano Neves da Costa
.

Perante os jurados, o acusado justificou sua conduta em razão do comportamento ostentado pelo ofendido, porquanto na companhia de sua ex-convivente
Márcia Divina Tapajós
, aparentemente o provocando com demonstrações públicas de afeto [beijos e abraços], já que haviam rompido o relacionamento há pouco tempo, acrescentando que interpelou o casal quando estavam afastados da multidão, com o único intuito de
“saber o que estava acontecendo”
(sic)
, porém, a vítima de pronto já teria saído correndo, e, nesse ínterim, o acusado afirma ter efetuado os disparos para o alto (ID 23127951).

Ocorre que subsistem outros elementos de convicção, angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais divergem da versão apresentada pelo réu, e, por conseguinte, se prestam a subsidiar a conclusão alcançada pelos jurados.

Nesse aspecto, não se descuida que a vítima
Cristiano Neves da Costa
fora honesta o bastante para declarar em juízo que não viu o exato momento dos disparos, pois estava de costas para o acusado, enquanto tentava se distanciar deste; e ainda completa sua narrativa confirmando que conhecera
Márcia Divina Tapajós
pouco tempo antes, desconhecendo o relacionamento pretérito e conturbado que ela mantivera com o réu.

O ofendido evidenciou, ainda, o medo que lhe foi impingido quando
JUNINHO ODAIR DO NASCIMENTO
foi ao seu encontro na posse de uma arma de fogo, e contextualiza sua ação ao tentar empurrar o réu e correr, a fim de se distanciar do suspeito, quando então ouviu os dois disparos de arma de fogo.

A ex-convivente do réu,
Márcia Divina Tapajós
,

única pessoa a presenciar de perto o ilícito, além do ora apelante e da própria vítima, embora ouvida em juízo na condição de informante, manteve suas declarações extrajudiciais (ID 23120960), sendo veemente em minudenciar que após o término do relacionamento amoroso outrora mantido com o acusado, este a ameaçou caso se envolvesse com outra pessoa.

Além do contexto de término de relacionamento, as declarações da informante reforçam a tese acusatória de que, em verdade, o réu efetuou os dois disparos na direção da vítima, com o intento de efetivamente alvejá-la, porquanto assevera que logo após se distanciar do campo de futebol com a intenção de guardar uma manga no carro do então namorado, o ex-convivente se aproximou e já fez menção ao saque da arma, momento em que a vítima o empurrou e logo começaram a correr, na tentativa de fugir da violência iminente.

Não fosse suficiente, a informante
Márcia Divina Tapajós
é pontual ao afirmar em juízo que em dado instante, se virou para trás e viu o exato momento em que o réu estava com o braço esticado na horizontal, com a arma apontada para vítima, tendo, por fim, ouvido os dois estampidos, condizentes com os dois disparos efetuados.

Por fim, há que ser considerado o fato de outras testemunhas e informantes ouvidos em juízo, como
Benedito Aleixo do Espírito Santo e Carlos Tapajós
, e os policiais militares que atenderam a ocorrência,
Eduardo dos Santos Costa
e
Thiago José da Costa Correa
(ID 23127951), ainda que por “ouvir dizer”, terem descrito a conduta do réu como sendo a de efetuar disparos de arma de fogo em direção às costas da vítima, o que pode ter sido ponderado pelos jurados, consolidando-se no veredito impugnado.

Frente a tais apontamentos, o que se pode concluir é que, a despeito da versão apresentada pelo acusado em Plenário, a autoria e o
animus necandi
restaram demonstrados satisfatoriamente aos jurados, e encontram guarida no contexto fático-probatório, razão pela qual a condenação deve ser mantida, porquanto não é absolutamente alheia à prova dos autos.

O que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem,
não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo. H
avendo elementos probantes que a subsidiem, descabe excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art.593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente.

[...].”
(STJ – HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019) – destaquei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.o 13
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante
JUNINHO ODAIR DO NASCIMENTO
, tal como emanada do Tribunal do Júri.

1.2. Do pleito de isenção do pagamento de custas processuais:

No que concerne ao requerimento do apelante para ver-se isento do pagamento das custas processuais, forte na condição de beneficiário da Justiça Gratuita e assistido pela i. Defensoria Pública, é certo que
a hipossuficiência financeira do sentenciado
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.o e 3.o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, ainda que assistido pela i. Defensoria Pública durante o
judicium causae
, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

2.
RECURSO MINISTERIAL

2.1. Da exasperação da pena basilar:

Passando à análise da irresignação do
Parquet
, tem-se que o primeiro estandarte visa o recrudescimento da pena-base estabelecida pelo d. juízo
a quo
, entendendo pertinente a negativação de parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, especificamente aquelas referentes à culpabilidade e conduta social do agente, e a relacionada às circunstâncias do crime.

Como é cediço, a
culpabilidade
enquanto circunstância judicial consiste em fator de gradação da pena e se relaciona à reprovabilidade
in concreto
da conduta perpetrada, configurada no grau de censura que lhe é atribuível em razão da especial postura do agente no cometimento da conduta ilícita e da gravidade naturalística e fenomênica do fato, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal.

Assim, nada obstante o exposto nas razões recursais ministeriais quanto ao suposto
“dolo intenso de matar a vítima Cristiano Neves da Costa”
ou ainda, a
“indiferença demonstrada pelo que foi praticado demonstra necessidade de uma maior reprovação da conduta, na medida em que tinha a possibilidade de agir de maneira totalmente diversa” – sic
ID 23126959 – p. 6, entendo que se revelam como arguições deveras abstratas e genéricas, e que, sob certo aspecto, até divergem da brevidade do caso prático
sub judice
, já descrita anteriormente, de modo que não se prestam para o fim almejado pela acusação.

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça se vê uniformizada nesse sentido, o que se depreende do Enunciado Orientativo n.o 12, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Da mesma forma, quanto à
conduta social
, a despeito da referência ao ficto comportamento possessivo e violento atribuído ao réu, não vislumbro desfecho diferente daquele exposto pelo d. juízo
a quo
,
à míngua de elementos seguros, efetivamente capazes de demonstrar os parâmetros reais de tal aspecto de sua vida em sociedade, a exemplo de prova testemunhal ou mesmo laudo técnico-profissional que fornecesse maiores informações para balizar tal conclusão, razão pela qual o referido vetor deve ser mantido como neutro.

Por fim, ainda que o d. representante do Ministério Público alegue o fato do ilícito ter sido perpetrado
“em um campo de futebol, onde acontecia um torneio, na presença de uma aglomeração de pessoas, gerando risco a incolumidade pública”
,
o que, em tese, se prestaria a negativar as
circunstâncias do crime
, não é despiciendo frisar que as provas amealhadas aos autos e já referidas alhures evidenciam que o réu teria interpelado a vítima em local distante do aglomerado de pessoas, o que se alia à ausência de outros elementos que comprovem um maior grau de reprovabilidade do
modus operandi
utilizado, e conduz àquele mesmo entendimento exposto na r. sentença.

Com tais considerações, não vislumbro justificativa assaz a autorizar a valoração pejorativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime quando ponderadas as peculiaridades do caso concreto,
devendo ser

mantida a pena-base no patamar mínimo
previsto para o tipo penal.

2.2. Da reforma da fração correspondente à tentativa – art. 14, parágrafo único, do CP:

A outra pretensão formulada no recurso interposto pelo i. Órgão Ministerial se atém à fração correspondente à causa de diminuição da pena pertinente à tentativa, entendendo o d. representante ministerial como mais adequada ao caso concreto a incidência da fração de 2/5 (dois quintos). Sustenta, para tanto, a proximidade da consumação, pois efetuados dois disparos de arma de fogo em direção à vítima.

Quanto ao tema, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça publicou o
Enunciado Orientativo n.o 46
, no sentido de que
“a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
, o que num primeiro momento até poderia subsidiar a pretensão ministerial.

Todavia, não se deve negligenciar as peculiaridades do caso concreto, notadamente aquelas que não deixam espaço a questionamentos ou dúvidas, e que, na hipótese dos autos se revela na ausência de qualquer lesão física sofrida pela vítima, ainda que mínima, a despeito dos dois disparos efetuados pelo réu com intento assassino, a demonstrar que o caso em análise cuida de tentativa branca de homicídio.

Por certo, inexistindo qualquer lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, conclui-se que o
iter criminis
percorrido distanciou-se sobremaneira da consumação, tal como destacado pelo d. magistrado sentenciante (ID 23126497 – p. 3), a justificar a
permanência da fração de diminuição da pena no patamar máximo legalmente previsto.

Por sinal, tal raciocínio se coaduna com o entendimento adotado no c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 2. No crime tentado, a aferição do quantum de pena a ser reduzido não decorre da culpabilidade do agente, mas, sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado, não merecendo qualquer modificação o acórdão impugnado. 3. No caso, as instâncias ordinárias reduziram a pena em apenas 1/3 (um terço) pela tentativa, pois entenderam que o Paciente, e o corréu, percorreu quase todo o iter criminis do latrocínio, efetuando 4 (quatro) disparos contra a vítima e só não a lesionando ou consumando o evento morte por circunstâncias alheias à vontade daquele (falha da arma em todas as oportunidades), tendo em vista que, segundo a perícia, um dos próximos tiros seria executado com êxito.
4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de tentativa branca ou incruenta - quando não há lesões à vítima -, a respectiva redução deve ser aplicada no máximo legalmente previsto, isto é, na fração de 2/3 (dois terços).
[...].”
(STJ – HC 473.074/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018) – destaquei.

Logo, entendo não merecer reparos a fração correspondente à tentativa fixada pelo d. juízo
a quo
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
tanto ao recurso de apelação criminal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
como também para aquele apresentado
pelo réu
JUNINHO ODAIR DO NASCIMENTO
, man
tendo incólume a decisão do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Rosário Oeste/MT e a respectiva sentença condenatória exarada nos autos da ação penal n.o 1061-94.2012.811.0032 – cód. 51067.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020